Tribunal: TJSP
Processo: 1009820-12.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
ção das custas iniciais" – Inteligência do anexo V do Provimento CSM no. 2739/2024 que alterou o Provimento CSM no. 2684/2023 – Precedentes.

Recurso provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1009820-12.2025.8.26.0564; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 31/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Afonso Celso da Silva

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

31/10/2025

Ementa:
Apelação – Ação de repactuação de dívidas – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando a parte autora no recolhimento das custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Parte autora que pugnou pela desistência da ação antes da citação efetiva das partes contrárias – A consequência prevista para o não recolhimento das custas iniciais

Ementa:
Apelação – Ação de repactuação de dívidas – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando a parte autora no recolhimento das custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Parte autora que pugnou pela desistência da ação antes da citação efetiva das partes contrárias – A consequência prevista para o não recolhimento das custas iniciais é o cancelamento da distribuição, sem a imposição de outros ônus à parte autora – Inteligência do art. 290, do CPC – Precedentes – Sentença reformada.

Devida, contudo, a despesa processual de cancelamento do processo – Taxa criada pela Lei Estadual no. 17.785/2023 que incluiu o inciso XIX na Lei no. 11.608/2003 e que tem por fato gerador a extinção anômala do processo por "não pagamento de custas" ou por "falta de complementação das custas iniciais" – Inteligência do anexo V do Provimento CSM no. 2739/2024 que alterou o Provimento CSM no. 2684/2023 – Precedentes.

Recurso provido, com observação.